Tribunal: TJDFT
Processo: 0712460-85.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE PROMOCIONAL CANCELADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA CONTRATADA. DIREITO AO REEMBOLSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré à obrigação de devolver o valor de R$3.840,00, referente às passagens aéreas canceladas pela recorrida.
2. Em suas razões, o recorrente alega que se tratava de viagem de lua de mel, programada com aproximadamente 02 (dois) anos de antecedência e, por força da rescisão unilateral do contrato, a situação extrapolou a esfera do mero aborrecimento. Pugna pela condenação da recorrida ao pagamento dos danos morais causados.
3. Contrarrazões apresentadas pela recorrida (ID 56619017). Pugna pela manutenção da sentença.
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90). 5. No caso, em 14/12/2022 o autor adquiriu da ré pacote promocional de passagens aéreas (voo flexível) e, em razão da suspensão das atividades empresariais da ré, ocorrido em agosto/2023, fato que é de notório conhecimento, o contrato não foi cumprido e é inequívoco o direito do consumidor ao reembolso do valor pago.
6. Outrossim, em que pese o argumento deduzido, de que a viagem foi programada para a celebração do casal em lua de mel, o certo é que o autor teve tempo suficiente de reprogramar a viagem, visto que o casamento está marcado para data futura e, segundo os elementos processuais, o inadimplemento contratual da ré não vulnerou atributos pessoais do autor ou gerou desdobramentos negativos significativos, a justificar a reparação por danos morais. Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[...] o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade" (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).
7. E segundo o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material.".
8. Por conseguinte, o inadimplemento contratual da ré não violou direitos pessoais do autor/recorrente, a amparar a reparação reclamada. Irretocável a sentença.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por equidade.